Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Entretanto, não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, notadamente em razão de o valor da sua remuneração não indicar situação de miserabilidade, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento não provido.